Tribunal: TJDFT
Processo: 0702556-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Vistos, etc. Por meio do Ofício de Id. 32393257, o Juiz informa que o processo de origem foi sentenciando, o que enseja a perda superveniente de objeto do recurso, o qual deverá, se for o caso, ser apresentado em sede de apelação. Nessas condições, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator